Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710986-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANILSON DA ROCHA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Janilson da Rocha contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 54845281). 2. O autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). A exigibilidade das verbas foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. 3. Nas razões de ID no 54845283, o apelante suscita, preliminarmente, violação ao princípio da não surpresa sob o argumento de que o Juiz deveria ter oportunizado o aditamento da petição inicial antes de indeferi-la. 4. No mérito, afirma que a ação é útil e necessária, pois “precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato para a propositura de uma nova ação”. Acrescenta que não há necessidade de comprovar a recusa administrativa. 5. Pede a concessão de tutela de urgência para compelir o apelado a apresentar o contrato de financiamento; o deferimento da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. 6. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. 7. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (ID no 54845285). 8. O apelante foi intimado para se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade e apresentou a petição de ID no 55640253. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O apelante insurge-se contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 54845281). 12. Contudo, na apelação, o apelante questiona o suposto indeferimento da inicial e defende a necessidade do regular prosseguimento da ação cautelar para exibir o contrato bancário. Também pede “o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento” para reformar suposta decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 54845283). 13. Embora a ação inicialmente proposta tenha sido produção antecipada de prova (ID no 54844967), o banco apelado apresentou os documentos solicitados e o próprio apelante aditou a inicial para “ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória com pedido de tutela de urgência” (ID no 54844995), que teve regular trâmite. 14. As razões recursais estão totalmente dissociadas do processo e da realidade fática dos autos, o que acarreta a falta de impugnação específica da sentença impugnada. 15. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 16. Precedente: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 17. Ausente impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso (CPC, arts. 932, III). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro